Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requerentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alegam os recorrentes que a quitação dada pela imobiliária se refere aos débitos da Neoenergia em atraso até a data da emissão, em 15/08/2022, não abrangendo os débitos vencidos posteriormente e arrolados na inicial. Afirma que a quantia corresponde à recuperação de consumo por irregularidade no medidor no período da 15/08/2020 a 04/05/2022, ocasião em que vigorava o contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apreciar de quem é a responsabilidade de pagamento pelos débitos indicados na inicial e se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil e pela Lei 8.245/91.
5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia elétrica, não possui natureza propter rem, mas sim pessoal, ou seja, é de responsabilidade do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.
6. O documento de ID 69083597 demonstra que em 04/05/2022 foram identificadas irregularidades na apuração do consumo, o que gerou o débito de R$ 47.720,73 (quarenta e sete mil setecentos e vinte reais e setenta e três centavos), referente ao período de 15/08/2020 a 04/05/2022.
7. Embora a apuração tenha ocorrido em data anterior, o documento de ID 69083619 demostra que os lançamentos foram realizados posteriormente, com vencimento de 22/08/2022 a 22/12/2022, data posterior ao termo de quitação de ID 69083618, em 15/08/2022.
8. Dessa forma, além do referido termo de quitação não abranger as quantias, porquanto se refere aos débitos vencidos até a data da assinatura, os comprovantes de pagamento apresentados não indicam o pagamento das faturas indicadas na inicial, já que tais comprovantes demonstram o pagamento do consumo faturado, mas não o do consumo revisado.
9. Esclareça-se que o consumo total refere-se ao consumo faturado (efetivamente pago pelos réus mensalmente) e ao consumo revisado (apurado no documento de ID 69083597), este objeto dos autos.
10. Assim, em se tratando de obrigação pessoal e não demonstrado o pagamento, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, necessária se faz a reforma da sentença proferida para condenar os réus à obrigação de assumir a titularidade dos débitos, cabendo a IVAN VIEIRA DINIZ e FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ o valor revisado de 15/05/2020 a 04/08/2021, e a ELIANE PEREIRA DE FARIA o valor revisado de 04/08/2021 a 12/09/2022.
11. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, sem razão os recorrentes, ante a ausência de comprovação de qualquer violação aos direitos da personalidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC. Ressalte-se que o mero inadimplemento contratual não é capaz de ensejar danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar os réus à obrigação de assumir a titularidade dos débitos, cabendo a IVAN VIEIRA DINIZ e FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ o valor revisado de 15/05/2020 a 04/08/2021, e a ELIANE PEREIRA DE FARIA o valor revisado de 04/08/2021 a 12/09/2022. Expeça-se ofício à Neoenergia para que promova a transferência dos citados valores, observados os períodos correspondentes.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, incisos I e II.